Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600088-16.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600088-16.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600088-16.2024.6.16.0156,
que julgou Improcedente o pedido da presente Representação Eleitoral em relação a
Representada Karime Fayad, nos termos da fundamentação (Representação Eleitoral Por Conduta
Vedada Com Pedido Liminar, ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul do
Partido União Brasil de Rio Branco do Sul /PR,com fulcro no artigo 73, I, da Lei n. 9.504/1997, em
face de Karime Fayad. Alegou em síntese a divulgação de postagens do instagram pessoal da
Prefeita Karime Fayad, realizadas no gabinete da Prefeitura em 14/12/2023, gabinete da Prefeitura
em 08/01/2024, Canteiro da Obra do Hospital em 10/01/2024, Canteiro da Obra d de uma UBS em
29/01/2024, Canteiro de Obra do Hospital em 19/02/2024, gabinete da Prefeitura em 25/04/2024,
Unidade de Saúde no Nossa Senhora de Fátima em 06/06/2024, gabinete da Prefeitura em
18/06/2024, Carreata de Carros em 19/06/2024, gabinete da Prefeitura em 21/06/2024, Pátio de
Secretaria de Obras em 21/06/2024, Canteiro de Obras do Armazém da Família em 26/06/2024,
Odontomóvel em 26/06/2024, Desfile de Ambulâncias em 04/07/2024, Canteiro de Obra do Hospital
em 04/07/2024, gabinete da Prefeitura em 05/07/2024, Canteiro de Obras em 05/07/2024, Sala do Vice
Prefeito em 24/07/2024 e no interior de uma Escola em 22/02/2024, já que realizadas em bens
públicos de uso interno e não acessível a qualquer um do povo.1ºPost: imagem da representada do
seu perfil no Instagram em que nos comentários informa sobre: "esclarecimento sobre o transporte
público", está sentada com bandeiras ao fundo, e demais pessoas reagindo a postagem.2°Post:
imagem do perfil do Instagram da representada em que nos comentarios diz que "muitas coisas
para acontencer (...)começaremos a nova construção de um CRAS no Açungui.Acompanhe
conosco", e demais pessoas reagindo. 3°Post: imagem da representada em pé no que parece ser
uma obra, nos cmentários narra que "Excelentes novidades (...) fortalecer ainda mais a saúde em
nossa cidade, e demais pessoas reagindo.4ºPost: imagem da representada em seu perfil do
Instagram, em que aparece de colete laranja segurando uma caneta com papeis espalhados e com
legenda escrito"Urbs Ana Vaz Stresser, jardim Paraiso, e nos comentários: " Os resultados de 2
anos de muito trabalho (...) pelo bem-estar de todos. Em conclusão, entende o Representante que o
material está em desacordo com as normas eleitorais em vigor). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

KARIME FAYAD (RECORRIDO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44124994
11/10/2024
13:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.910

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600088-16.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: KARIME FAYAD
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA
DA RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, INCISO I, DA LEI N. 9.504/1997. USO DE BENS
PÚBLICOS. POSTAGEM EM PERFIL PRIVADO DA REDE SOCIAL
DA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO EFETIVO EM
BENEFÍCIO DE CANDIDATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória
do Partido União Brasil de Rio Branco do Sul contra sentença proferida
pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral.

1.2 A recorrente alegou que Karyme Fayad, atual prefeita de Rio
Branco do Sul, veiculou postagens em seu Instagram, de vídeos
realizados no gabinete da prefeitura e em canteiros de obras, o que
caracterizaria a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n.
9.504/1997. Requereu a procedência da representação eleitoral.

1.3 A recorrida aduziu a ilegitimidade recursal da recorrente e pugnou
Num. 44124994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

pela manutenção da sentença.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, por entender ausente a relação entre as
publicações impugnadas e a campanha eleitoral da ora recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Alegação de ilegitimidade ativa do partido recorrente, devido à
suspensão dos direitos políticos do presidente da Comissão Provisória.

2.2 Configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da
Lei n. 9.504/1997, em razão do uso de imagens captadas em bens
públicos, canteiros de obras e gabinete da prefeitura, para divulgação
em rede social privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997 veda aos agentes
públicos a cessão ou o uso de bens públicos em benefício de
candidato, partido político ou coligação, com o objetivo de manter a
igualdade de oportunidades entre os concorrentes ao pleito eleitoral.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
conduta vedada pelo artigo 73, inciso I, exige a demonstração de uso
efetivo e intencional de bens públicos em benefício de uma
candidatura, o que não se caracteriza pela mera captação de imagens
desses bens. (Acórdão de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min.
Marcelo Ribeiro).

3.3 No caso concreto, a recorrida veiculou vídeos realizados em seu
gabinete da prefeitura e em canteiros de obras, no seu perfil privado do
Instagram, divulgando atos de gestão, o que, por si só, não configura
conduta vedada.

3.4 A captação de imagens em prédios públicos, sem qualquer prova
de utilização de tais espaços para fins eleitoreiros ou de favorecimento
à candidatura da representada, não pode ser interpretada como uso
indevido da máquina pública.

3.5 A interpretação extensiva da norma, no sentido de proibir qualquer
menção a obras públicas ou a atos administrativos, comprometeria o
direito à informação da coletividade, e principalmente a própria
transparência dos atos de governo, aspectos fundamentais em um
regime democrático.

3.6 Na espécie, não se identifica propriamente a disponibilização de
Num. 44124994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

bem público para servir à campanha da recorrente, tampouco o
dispêndio de recursos públicos para produção dos vídeos, inexistindo,
portanto, subsunção exata aos termos do dispositivo, que, por se tratar
de norma com evidente caráter sancionador, não admite interpretação
extensiva.

3.7 Conclui-se, portanto, que a conduta da recorrida não se subsome
aos termos do artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997, e,
consequentemente, a representação eleitoral deve ser julgada
improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
de improcedência da representação.

4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de atos de governo em perfil
privado, sem uso efetivo de bens públicos em benefício de
candidatura, não configura conduta vedada prevista no art. 73, inciso I,
da Lei n. 9.504/1997."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 73, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TSE - Acórdão de 29.3.2012 na
Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
União Brasil de Rio Branco do Sul contra a sentença do juízo da 156ª zona eleitoral de
Rio Branco do Sul que julgou improcedente a representação proposta em face de Karyme
Fayad, atual prefeita e candidata à reeleição do mencionado município.

Em suas razões recursais (ID 43964336), a recorrente alegou, em breve
síntese, que Karyme Fayad veiculou postagens em seu Instagram de fotos realizadas no
Num. 44124994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

gabinete da prefeitura e de canteiros de obras, em busca de sua promoção pessoal, o
que caracteriza a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997, eis
que houve utilização indevida de bens públicos de uso restrito e não acessível a qualquer
um do povo. Destacou que houve efetivo uso privilegiado de bem público para pré-
campanha eleitoral da recorrida, prefeita de Rio Branco do Sul. Requereu, ao final, a
reforma da sentença, para julgar procedente a representação eleitoral e aplicar à
recorrida a multa prevista no art. 73, §4º, da Lei das Eleições.

Em sede de contrarrazões, a recorrida alegou, preliminarmente, a suposta
ilegitimidade ativa do partido União Brasil, sob o argumento de que a procuração foi
assinada pelo presidente da Comissão Provisória do União Brasil, José Ari Nunes, o qual
está com os direitos políticos suspensos em razão de condenação por improbidade
administrativa nos autos n. 1929-24.2005.8.16.0147. Requereu, então, o não
conhecimento do recurso em razão da ilegitimidade ativa do recorrente e,
subsidiariamente, o desprovimento. (ID 43964346).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 43988779), por entender ausente a relação entre as publicações
impugnadas e a campanha eleitoral da ora recorrida.

É o relatório.

VOTO

a) Da admissibilidade do recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da preliminar de ilegitimidade ativa alegada em sede de contrarrazões

A recorrida, Karime Fayad, alegou que a Comissão Provisória do União Brasil
de Rio Branco do Sul é parte ilegítima para propor a presente demanda, eis que seu
presidente, José Ari Nunes, que assinou a procuração para a defesa dos interesses da
agremiação, está com os direitos políticos suspensos, em razão de condenação por ato
de improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado em 22/11/2018, nos
autos n. 0001929-24.2005.8.16.0147.

Inobstante a informação sobre a condenação de José Ari Nunes por ato de
improbidade administrativa, não há prova pré-constituida nos autos de que o presidente
da comissão partidária municipal não está quite com a Justiça Eleitoral.

De qualquer forma, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
“em que pese haja informações de que o Sr. José Ari Nunes foi condenado no processo
n. 1929-24 por ato de improbidade administrativa, fato é que, em consulta aos sistemas
desta Justiça Especializada, ele consta como regularmente filiado ao Partido União Brasil
desde 01/04/2024. Outrossim, também consta como quite com a Justiça 1 Eleitoral, em
certidão emitida em 09/09/2024. Ainda, em acesso ao SGIP, verifica-se que o 2 Sr. José
Num. 44124994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

consta atualmente como Presidente do Órgão Provisório do União Brasil em Rio Branco
do Sul”.

Há que se afastar, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela
recorrida.

c) Da Pretensão Recursal

A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree
Salgado[1] leciona que:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe
uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes
públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de
comunicação. A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.

Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a
atuação dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que a máquina
pública deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que
tange à disputa.

O art. 73 da Lei n. 9.504/97 elenca uma série de condutas objetivas cuja
prática pelos agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos
concorrentes ao pleito eleitoral. O inciso I veda, especificamente, a cessão e o uso de
bens pertencentes à Administração Pública nas campanhas eleitorais. Observe-se:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização
de convenção partidária;

A respeito dessa conduta vedada, Rodrigo López Zílio[2] ensina que:

A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao
lado da utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina
pública. Proíbe-se, in casu, o efetivo - e intencional - uso e cessão de bens da
Administração que configurem benefício à candidato, partido ou coligação.
Pune-se aquele ato que é praticado com o fim deliberado de causar benefício ou
prejuízo indevido aos participantes do processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou
uso de bens, por si só, não caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação
seja desenvolvida em benefício de candidato, partido político ou coligação, causando
prejuízo aos demais concorrentes ao pleito.

O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para configuração da conduta
vedada descrita no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, é necessário que a cessão ou
utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do
pleito. Destaca que “o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de
Num. 44124994 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

campanha, e não a simples captação de imagens de bem público. Ausente o benefício a
determinada candidatura, não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que
participaram da disputa eleitoral"[3], ainda, que "a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso I, da Lei n. 9.504/1997, somente se configura quando demonstrado o desvio de
bem público do interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral."[4]

Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no sentido de que "a conduta do
art. 73, inciso I, da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens públicos
em benefício de determinada candidatura, em razão da posição que o político ocupa
mediante acesso privilegiado ao patrimônio público."[5]

A controvérsia nos autos cinge-se a postagens realizadas pela recorrida,
atual prefeita e candidata à reeleição, em seu perfil do Instagram, com suposta utilização
indevida de bens públicos em benefício da sua campanha, o que configuraria a conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997.

Vejam-se as legendas dos vídeos que a recorrente veiculou em seu perfil do
Instagram:

Num. 44124994 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

Num. 44124994 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

Num. 44124994 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

Num. 44124994 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

Em que pese a fundamentação apresentada no recurso, entendo que, neste
caso específico, não há demonstração de efetivo uso do aparato público em benefício da
pré-campanha ou da campanha eleitoral da recorrida à reeleição.

Do meu ponto de vista, as publicações estão mais relacionadas ao propósito
de divulgação de atos de gestão que, de certa forma, proporcionaram melhorias ao
município, do que o uso efetivo e real do aparato público municipal em prol de campanha
política.

O mero fato de ter havido captação de imagens e vídeos da candidata em
prédios e bens públicos, a exemplo do gabinete da prefeitura e do canteiro de obras, não
configura a conduta de desvirtuamento eleitoreiro do efetivo uso da coisa pública, a atrair
as consequências do art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997.

Deve-se ressaltar que a vedação contida no artigo 73, inciso I, da Lei das
Eleições tem como objetivo coibir o uso real e efetivo de bens públicos para desequilibrar
o pleito eleitoral, o que claramente não se verifica nos autos.
Num. 44124994 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

A mera captação de imagens em prédios públicos, sem qualquer prova de
utilização de tais espaços para fins eleitoreiros ou de favorecimento à candidatura da
representada, não pode ser interpretada como uso indevido da máquina pública.

O cerne da proibição legal reside na proteção da isonomia entre os
candidatos, e essa isonomia não é afetada por atos que, conforme já sedimentado pela
jurisprudência desta Corte, integram o exercício legítimo da liberdade de expressão e a
prestação de contas à sociedade sobre atos de gestão pública.

A interpretação extensiva da norma, no sentido de proibir qualquer menção a
obras públicas ou a atos administrativos, comprometeria o direito à informação da
coletividade, e principalmente a própria transparência dos atos de governo, aspectos
fundamentais em um regime democrático.

É necessário reconhecer que a ocupação de um cargo público confere ao
agente a oportunidade de divulgar realizações administrativas, o que, em comparação
com candidatos que não ocupam a mesma posição, pode parecer uma vantagem
competitiva.

No entanto, essa disparidade é decorrente da própria natureza do cargo e do
dever de transparência na administração pública, e não se traduz automaticamente
violação ao princípio da isonomia eleitoral.

É preciso reforçar que o princípio da isonomia eleitoral não deve ser
confundido com a proibição de divulgação de atos de gestão legítimos. A vantagem que
pode existir, pelo fato de o agente público ter ações de governo a divulgar, não é, por si
só, ilícita. O que a legislação busca coibir é o uso de recursos públicos com finalidades
eleitorais, como o desvio de bens ou serviços estatais para favorecer uma candidatura.

A divulgação de atos de governo, em redes sociais privadas, quando
desvinculada de recursos públicos e sem pedido explícito de votos, não afeta diretamente
a igualdade de condições entre candidatos.

Dessa forma, a divulgação legítima de tais atos integra o dever de
transparência do gestor público e deve ser diferenciada do uso efetivo da máquina pública
para desequilibrar o pleito.

Na espécie, não se identifica propriamente a disponibilização de bem público
para servir à campanha da recorrente, tampouco o dispêndio de recursos públicos para
produção dos vídeos, inexistindo, portanto, subsunção exata aos termos do dispositivo,
que, por se tratar de norma com evidente caráter sancionador, não admite interpretação
extensiva.

Equiparar o "ceder ou usar" o bem público com a utilização da imagem desse
bem, em perfis privados, para a divulgação de atos de gestão, sem conotação de
campanha eleitoral, seria conferir interpretação extensiva às vedações prescritas na lei
eleitoral.

É certo que todos os excessos e desvirtuamentos devem ser reconhecidos
pela Justiça Eleitoral, com aplicação das respectivas sanções que se enquadrem à
Num. 44124994 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

situação concreta. Na hipótese, entretanto, não está evidenciada a prática de conduta
vedada tendente a desequilibrar a disputa.

Conclui-se, assim, diante do não enquadramento dos fatos à conduta vedada
descrita no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, que deve ser julgada improcedente a
presente Representação Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO interposto
pela Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil,
mantendo-se a sentença que julgou improcedente a representação.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2015. p. 189.

[2] ZILIO, Rodrigo López. 3ª edição revista e atualizada. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2012, p. 512.

[3] Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro.

[4] Recurso Ordinário nº 060219665, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 71, Data 14/04/2020.

[5] Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06006247720206160120, Acórdão de , Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/05/2021

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600088-16.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: KARIME FAYAD -
Advogados do(a) RECORRIDO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, FABRICIO ANTUNES
ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO
FALAVINHA - PR65874-A.

DECISÃO

Num. 44124994 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44124994 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113310913600000043075661
Número do documento: 24101113310913600000043075661
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:55:14